Tribunal: TJSP
Processo: 1015689-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de título c.c. indenização por danos morais – Duplicata levada a protesto indevidamente – Dano moral configurado -Sentença de parcial procedência – Banco que atuou como mandatário sem o dever de cuidado - Legitimidade reconhecida - Quantum indenizatório fixado corretamente – Recurso provido para condenar o banco de forma solidária ao pagamento da

Ementa:
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de título c.c. indenização por danos morais – Duplicata levada a protesto indevidamente – Dano moral configurado -Sentença de parcial procedência – Banco que atuou como mandatário sem o dever de cuidado - Legitimidade reconhecida - Quantum indenizatório fixado corretamente – Recurso provido para condenar o banco de forma solidária ao pagamento da indenização

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1015689-97.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que é apelante J. VAZ ACUMULADORES
LTDA., é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015689-97.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41847 -
E/D/O/V/S
VOTO No: 41847
APEL.No:1015689-97.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 25a VARA CÍVEL CENTRAL
APTE. :. J. VAZ ACUMULADORES LRDA
APDO: BANCO BRADESCO S/A
INTERDO.: FLAVIO ZAMBELLI SEGUNDO
APELAÇÃO Ação declaratória de nulidade de título c.c.
indenização por danos morais
Duplicata levada a protesto
indevidamente
Dano moral configurado -Sentença de parcial
procedência Banco que atuou como mandatário sem o dever de
cuidado - Legitimidade reconhecida - Quantum indenizatório
fixado corretamente Recurso provido para condenar o banco de
forma solidária ao pagamento da indenização
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.146/151, proferida pelo MM.
Juiz de Direito GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, cujo
relatório fica adotado, que julgou procedente em parte
ação anulatória de título c.c. cancelamento de protesto e
indenização por dano moral ajuizada pela apelante.
Sustenta a apelante, em síntese que o
Banco foi responsável pelo protesto e se figurou como
mero mandatário extrapolou os limites, já que enviou a
protesto duplicata sem aceite, não agindo assim com
atenção e cautela necessária para certificar-se da
regularidade da duplicata. Pleiteia a majoração do
quantum indenizatório para R$ 20.000,00. Pede acolhimento
do recurso (fls. 154/172).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.
185/192), anotado o preparo(fls. 173/174).

É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015689-97.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41847 -
E/D/O/V/S
O recurso, respeitada a convicção do
Ilustre Sentenciante, merece provimento.
Com efeito, restou incontroverso nos autos
que o título levado a protesto(fls. 16) é inexigível,
conforme declarado na r. sentença.
A discussão remanesce, no entanto, acerca
da responsabilidade (ou não) da instituição bancária pelo
protesto indevido do referido títulos.
Conforme se observa dos autos, o banco
réu recebeu da empresa demandada o título consubstanciado
na duplicata mercantil, que posteriormente foi levada a
protesto.
Como se sabe, a duplicata é um título de
crédito causal, cuja emissão está vinculada à prestação e
serviço ou do contrato de compra e venda mercantil.
Nos autos ficou constatado que a autora
não possui qualquer relação com a empresa sacadora.
Ora, um vez não demonstrada a existência
de negócio entre as partes, há que se constatar, de
plano, a inexigibilidade do valor que pela empresa corré
é demandados devendo a parte demandada arcar com os danos
gerados pelo protesto indevido.
Tal cenário não se altera pela alegação
do banco apelado de que agindo como mandatário não tem
responsabilidade por eventual dano sofrido pela apelante.
Isto,
pois,
conforme
demonstrado
nos
autos,
o
procedimento de protesto somente se iniciou por sua ação.
Não se nega que a jurisprudência era
pacífica no sentido de reconhecer a ilegitimidade das
instituições financeiras que, na condição de meras
mandatárias, promoviam cobranças de títulos de crédito,
sobretudo duplicatas para seus clientes ou correntistas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015689-97.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41847 -
E/D/O/V/S
Com o advento da legislação consumerista essa orientação
sofreu
significativa
alteração,
admitindo
a
responsabilidade solidária das instituições financeiras,
mesmo na condição de mandatárias, quando promovem a
cobrança ou protesto de títulos indevidamente sacados.

Nesse
sentido,
vem
se
firmando
a
jurisprudência do STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
RESPONSABILIDADE
CIVIL
PROTESTO
INDEVIDO
ENDOSSO
MANDATO
LEGITIMIDADE
PASSIVA
SÚMULA
7/STJ.
OMISSIS.
No
endosso-mandato,
o
endossatário
somente
responde
pelo
protesto
indevido
do
título
se
agiu
culposamente. Agravo regimental improvido
(AgRg no Ag 919912/SP Rel. Min. SIDNEU
BENETI Terceira turma j. 17/02/2009).
Recebida a duplicata, deveria o banco réu
se certificar da higidez do título que iria a protesto, o
que não o fez, não podendo alegar que esta era
incumbência exclusiva da correquerida.
Assim, impõe-se condenar o banco réu
solidariamente ao pagamento de indenização por danos
morais, visto que não tomou os devidos cuidados para a
promoção da cobrança e protesto do título indevidamente
sacado.
No que se refere ao quantum arbitrado
pelo MM. Magistrado para a reparação dos danos morais
sofridos pela apelante, tem-se que este se mostra
adequado. Na determinação do valor, devem ser levadas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015689-97.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41847 -
E/D/O/V/S
conta a condição econômica das partes, a proporção e
gravidade dos danos e, ainda, a intensidade de culpa do
ofensor. O valor deve ainda ser suficiente para
desestimular a reincidência. Atento a tais parâmetros e
às peculiaridades do caso, o valor fixado pela sentença
equivalente
a
R$
8.000,00,
mostra-se
compatível e
adequado à extensão do dano
suportado, devendo ser
mantido, visto que atende aos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso para condenar solidariamente o banco réu ao
pagamento da indenização fixada.
Sucumbente, arcarão os réus com os pagamentos das custas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo
85, § 8o do CPC.
IRINEU FAVA
RELATOR